Tribunal: TJSP
Processo: 2273873-44.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Embargos de declaração. Prestação de serviço. Ação conhecimento c.c. reparação de danos materiais e extrapatrimoniais. Desprovimento do agravo de instrumento. Justiça gratuita. Preparo recursal que possui natureza tributária, determinando que o não pagamento impõe a inscrição em dívida ativa. Inconformismo de caráter infringente. Embargos rejeitados.